Tribunal: TJSP
Processo: 1014576-28.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização - Alteração da verdade dos fatos pela autora, que se utilizou do processo para atingir objetivo ilegal - Sanção bem aplicada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014576-28.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
MARGARETH DE AMORIM RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014576-28.2017.8.26.0602 - Sorocaba
2
VOTO No: 29898
APEL.No: 1014576-28.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : MARGARETH DE AMORIM RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CLARO S/A
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Caracterização - Alteração da
verdade dos fatos pela autora, que se utilizou do processo para
atingir objetivo ilegal - Sanção bem aplicada Recurso não
provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
87/90,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação de declaratória de
inexistência de débito, condenando-a ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, no importe equivalente a 01
salário mínimo, com atualização monetária até a data do
pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer no
tocante à sanção a ela imposta, sustentando, em suma, que,
diante da ausência de notificação prévia por parte da
apelada acerca da inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes, apenas se valeu do direito de ação
constitucionalmente assegurado, tendo agido com total e
completa boa-fé, tanto que apresentou a fls. 78 renúncia ao
direito sobre o qual se funda a ação, sendo, portanto, de
rigor o afastamento da condenação. Requer, caso assim não
se entenda, que a multa seja reduzida para 1% do valor da
causa.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A pena por litigância de má-fé foi muito bem
aplicada, porquanto, consideradas as circunstâncias dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014576-28.2017.8.26.0602 - Sorocaba
3
autos, ficou evidente que a apelante alterou a verdade dos
fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo
ilegal, prática essa que deve ser coibida.
Diante disso, incursa a apelante no estabelecido
pelo art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, deve
mesmo pagar à apelada a condenação que lhe foi imposta,
inclusive no valor fixado em primeiro grau, ante o disposto
no § 2° do art. 81 do mesmo codex.
Com efeito, ao ajuizar a presente ação sem
qualquer elemento convincente, a autora agiu de forma
temerária, precipitada, arriscada, contribuindo, inclusive,
para um maior afogamento de um Judiciário já abarrotado de
demandas repetitivas ou inúteis, vindo a retardar ainda
mais o andamento dos processos daqueles que realmente
necessitam de uma prestação jurisdicional efetiva.
Conforme ensinamento de Pedro Batista Martins: “O
exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se
acha, também, condicionado a um motivo legítimo. Quem recorre às
vias judiciais deve ter um direito a reintegrar, um interesse
legítimo a proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações
declaratórias, uma razão séria para invocar a tutela jurídica.
Por isso, a parte que intenta ação vexatória incorre em
responsabilidade, porque abusa de seu direito” (apud STOCO,
Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: RT,
2002, p. 149).
No caso, claro está que a autora ajuizou a ação
em patente abuso do direito de demandar, de sorte que a
pena a ela imposta, por acertada, deve ser mantida.
Não é demais lembrar à apelante que, embora a
notificação prévia do devedor quanto à negativação de seu nome
seja obrigatória, incumbe à empresa mantenedora do cadastro de
proteção ao crédito promover a referida notificação, conforme
dispõe a Súmula 359 do STJ: “Súmula 359: Cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014576-28.2017.8.26.0602 - Sorocaba
4
proceder à inscrição.
Nessa orientação, oportuna a transcrição do seguinte
julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE
DO
ARQUIVISTA.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DESTA
CORTE QUE PRELECIONA SER RAZOÁVEL A CONDENAÇÃO EM ATÉ 50 SALÁRIOS-
MÍNIMOS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a
responsabilidade pela comunicação prévia da inscrição ao devedor,
procedimento previsto no art. 43, § 2o, do CDC, é do arquivista.
Portanto, razão não assiste à recorrente sobre a tese de ausência de
responsabilidade (...)” (AgRg no REsp 1538316/SC, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 15.09.2015, Dje 28.09.2015) (grifo nosso).
Desta forma, a alegada ausência de notificação por
parte da apelada não torna ilegítima a negativação em comento, a
qual, conforme se depreende dos documentos que acompanham a
contestação, decorre de severo inadimplemento da apelante.
Como muito bem salientado em primeiro grau:
“Incontroversa nos autos a relação jurídica entre as partes
e a existência do débito.
Considerando-se a conduta processual da parte autora, que
mesmo tendo contratado com o cedente, ingressou com a presente ação
negando a existência do vínculo e da obrigação inadimplida, configura-se
a violação de dever processual, tal qual expressamente previsto nos
incisos I e II, do artigo 77, do CPC (...)”.
Não se olvide que “quem litiga com má-fé prejudica
não só a parte adversa, mas a todo o sistema processual”
(Teresa
Arruda
Alvim
Wambier
e
outros,
Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2a ed.,
2016, p. 287).
Em vista dessas circunstâncias, a insurgência da
apelante não pode ser acolhida, devendo a r. sentença ser
confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014576-28.2017.8.26.0602 - Sorocaba
5
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica a apelante condenada ao pagamento de
honorários recursais, no valor de R$ 600,00, corrigido a contar
desta data, observado o disposto no art. 98, § 3°, do mesmo
codex.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator